Tribunal: TJSP
Processo: 0000439-16.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de cobrança fundada em contrato de compra e venda. Demanda ajuizada na Comarca da Capital, foro distinto do domicílio do autor e da ré, ou do eleito no contrato. Determinação de remessa dos autos à Comarca de Pindamonhangaba, local do domicílio do requerente. Possibilidade. Relativização da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que a

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de cobrança fundada em contrato de compra e venda. Demanda ajuizada na Comarca da Capital, foro distinto do domicílio do autor e da ré, ou do eleito no contrato. Determinação de remessa dos autos à Comarca de Pindamonhangaba, local do domicílio do requerente. Possibilidade. Relativização da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que a comarca em que foi ajuizada a demanda não ostenta qualquer relação com as partes nem com a causa de pedir. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 3a Vara Cível de Pindamonhangaba, ora suscitante.